Tribunal: TJBA
Processo: 0500063-97.2019.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500063-97.2019.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:
DAMILLE GABRIELLI ALMEIDA

APELADO: ACACIA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

Advogado(s)
:
FRANCO LEMOS SOARES, KLEBER MATOS BRITO

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO LIMINAR.
IPTU. EXERCÍCIOS DE
2013 A 2016.
AÇÃO ANULATÓRIA AJUIZADA APÓS A EXECUÇÃO FISCAL POSSIBILIDADE. LEF. ARTIGO 38. DEPÓSITO PRÉVIO. DESNECESSIDADE.
REPETITIVO STJ. DESTINAÇÃO URBANA DO IMÓVEL
SUB JUDICE.
NÃO CARACTERIZADA. INADEQUAÇÃO DA CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO NOS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS.
APLICAÇÃO DO INC.
II,
DO
§4º,
DO

ART
. 85,
DO
CPC. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO.
APELAÇÃO
PARCIALMENTE PROVID
A
.
SENTENÇA CONFIRMADA NOS DEMAIS TERMOS EM REMESSA NECESSÁRIA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Remessa Necessária e Apelação Cível n.
0500063-97.2019.8.05.0256
,
de Teixeira de Freitas, na qual figuram, como recorrente, o Município de Teixeira de Freitas

e, como recorrida, ACÁCIA – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da Relatora, em
D
AR
PROVIMENTO PARCIAL
À APELAÇÃO.

Sala das Sessões, de de 2023
.

Des. Presidente

Desa. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça